Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703781-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DIVINA ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DA SILVA DECISÃO MARIA DIVINA ALVES DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14358509, págs. 1/3) que, na ação de imissão de posse proposta por MARIA ZULEIDE DA SILVA, deferiu a tutela provisória de evidência pleiteada pela autora e concedeu a imissão liminar na posse, nos seguintes termos: “MARIA ZULEIDE DA SILVA DE LYRA, no bojo da presente ação de conhecimento e condenatória ajuizada em face de MARIA DIVINA ALVES DE SENA, ocupante do imóvel situado na Rua 05, Lote 08, Loja 02, Polo de Modas, Guará II (DF), pretende a tutela provisória de urgência consistente na IMISSÃO NA POSSE do referido imóvel, expedindo-se o respectivo mandado liminarmente (vide emenda de ID: 52154884, p. 20/21, alínea “d”). Para isso, narra, em suma, que adjudicou os direitos aquisitivos do bem em referência por decisão proferida no bojo dos autos de no 2012.01.1.111414-5, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília (DF), já sob os efeitos da preclusão. Em 11.12.2018 fez remeter notificação extrajudicial por ofício cartorário para a ocupante do imóvel, mas não foi atendida, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a supra aludida tutela. A petição inicial (vide emenda de ID: 52154884) veio instruída com documentos (ID: 38987880 a 38988392). Após resolvido o CC no 0713144-67.2019.8.07.0000 (ID: 40171012), os autos retornaram a este Juízo. Intimada (ID: 48425369 e 50788781), a parte autora promoveu as emendas de ID: 50666734 a 50668712 e ID: 52154884 a 52154958. Esse é o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. Em primeiro lugar, acolho a emenda substitutiva de ID: 52154884, tomando-a por petição inicial. Em segundo lugar, quanto à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. De outro giro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos presentes autos, a parte autora apresentou cópia da decisão prolatada nos autos de no 2012.01.1.111414-5, conferindo-lhe a adjudicação do imóvel objeto da demanda (ID: 38988172). Há, ademais, cópia do auto referente à adjudicação retro acostada aos autos (ID: 38988219), prova inequívoca de que a autora dispõe dos direitos aquisitivos referentes ao bem em comento, logo, com capacidade para exercer sua posse. Ressalto que a ação de imissão de posse constitui tipicamente uma ação petitória ajuizada “por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode imitir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-lo. (...) O novo proprietário invocará o jus possidendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. Salvador: JusPodivm, v. 5, 2016. p. 248-249). A meu ver, está-se diante de hipótese emblemática de tutela provisória fundada na evidência do direito invocado em juízo, quando a petição inicial está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu, apenas em tese, não possa opor prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC/2015). Por todo o exposto, defiro a tutela provisória de evidência pleiteada pela parte autora e concedo a imissão liminar na posse do imóvel situado na Rua 05, Lote 08, Loja 02, Polo de Modas, Guará II (DF). Expeça-se o respectivo mandado de notificação de desocupação no prazo de trinta (30) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória, bem como de imissão provisória na posse. O prazo acima assinado começará a fluir a partir da efetiva notificação pessoal da parte ré. Ao cumprir o mandado de notificação, o oficial de justiça efetuará a citação da parte ré ou eventual ocupante do imóvel, para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar resposta no prazo de quinze (15) dias úteis, sob pena de revelia. Publique-se, intimem-se, cite-se e cumpra-se.” A agravante-ré alega que possui 59 anos de idade e possui uma filha deficiente e reside no local há mais de 4 anos, não possuindo condições de mudar de residência. Argumenta que firmou contrato verbal de locação, sem valor ou tempo pré-estabelecido e não dispõe de outro lugar para mora com sua filha e terá prejuízo irreparável na hipótese de ter que desocupar o imóvel. Aduz que possuía fundada dúvida acerca da real condição jurídica do imóvel que locava, não podendo ser despejada do imóvel de forma abrupta. Assevera que a liminar de imissão de posse não poderia ser deferida sem oportunizar à parte o contraditório e a ampla defesa. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da liminar de imissão na posse do imóvel que reside há mais de 4 anos. Ausente o preparo, uma vez que a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à agravante-ré os benefícios da gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Das provas carreadas aos autos, verifica-se que a parte agravada-autora apresentou cópia da decisão prolatada nos autos de no 2012.01.1.111414-5, que lhe conferiu a adjudicação do imóvel objeto da demanda (id. 38988172, autos originários), bem como juntou cópia do auto de adjudicação do imóvel (id. 38988219, autos originários), provas inequívocas de que dispõe dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel. Assim, estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar de imissão de posse. Quando atribuída a propriedade de um bem imóvel ao adquirente, ele passa a exercer o direito real de usar, fruir, dispor e reivindicar o bem, sendo-lhe conferido também o título de possuidor. Assim, a agravada-autora como legítima possuidora do bem tem o direito de exercer a posse do imóvel. Por outro lado, deve-se conferir tempo razoável para a agravante-ré obter nova moradia. Desta forma, entendo razoável o prazo de 30 (trinta) dias concedidos pelo Juízo para desocupação voluntariamente do imóvel. Levando-se em conta que o imóvel estava locado, bem como que, na imissão na posse o tempo para desocupação, o critério é judicial, e os fatos noticiados nos autos, deve ser mantida a r. decisão agravada que concedeu 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora